Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-69.2023.8.11.0099
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001062-69.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PERTUSSATTI RIBEIRO - CNPJ: 36.379.570/0001-81 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL A EMBASAR O PEDIDO. CONTRATO ELETRÔNICO SEM ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES EMPRESTADOS. REVELIA QUE NÃO SUPRE A DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a ação monitória, sob o fundamento da insuficiência de prova escrita para comprovar a relação contratual e o débito alegado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da suficiência dos documentos apresentados para preencher os requisitos do art. 700 do CPC, a fim de fundamentar o pedido monitório.

III. Razões de decidir

3. O contrato de crédito automático apresentado pela recorrente não possui assinatura da parte requerida, tampouco há comprovação da efetiva transferência dos valores emprestados para a conta bancária do recorrente, sendo insuficiente para comprovar a obrigação alegada.

4. A revelia do demandado não exime o demandante da obrigação de apresentar prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.
5. A impossibilidade de juntada posterior de documentos que já existiam antes da propositura da demanda impede a regularização da deficiência probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois
não foram fixados honorários sucumbenciais na origem.

Tese de julgamento: "1. A insuficiência de prova escrita compromete a procedência de ação monitória, mesmo diante da revelia da parte requerida. 2. Contrato eletrônico sem assinatura e documentos unilaterais produzidos exclusivamente pela parte autora não atendem ao requisito de prova exigido pelo art. 700 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Cotriguaçu, MT, nos autos da “
Ação Monitória”
ajuizada em desfavor
João Carlos Pertussatti Ribeiro
(CNPJ: 36.379.570/0001-81).

Prolatada a sentença (ID. 232779230):

“III. DISPOSITIVO

Com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito da presente ação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem honorários ante a revelia da parte contrária.

Custas pela Autora.”

Em suas razões recursais (ID. 247753653), a Cooperativa de crédito apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que apresentou documento comprova a contratação do crédito por meio virtual, sendo a autenticidade suficiente para comprovação de liberação do crédito.

Sustenta que o Apelado não contestou a contratação do crédito, assim restou incontroverso o negócio jurídico entre as partes.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedente a demanda e constituir o título monitório, ou, determine o retorno dos autos à origem para oportunizar a emenda da inicial com apresentação de documentação necessária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos a Cooperativa de Crédito CCLA do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip ingressou com Ação Monitória em face de João Carlos Pertussatti Ribeiro (CS Flora Transportes), fundado em Contrato de Crédito pré-aprovado firmado em 16/11/2022, no valor de R$ 29.915,64, parcelado em 13 vezes, com vencimento da última prestação em 15/01/2024.

A Ré, no entanto, não adimpliu com sua obrigação, resultando em uma dívida atualizada de R$ 38.749,56 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

O Requerido por sua vez, apesar de ter sido citado (ID. 247752746), deixou de apresentar defesa, situação que lhe foi imputado - revel.

A sentença foi de improcedência da ação monitória, sob o fundamento da ausência da comprovação da contratação e/ou mesmo falta do comprovante de depósito do valor.

Insurge-se a instituição financeira ao argumento de que comprovou por documento a contratação do empréstimo.

Ao caso, segundo dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil, para pretensão da ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel.

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

No caso, a ação monitória em tela se funda em contrato de crédito automático, fazendo prova do negócio jurídico com: 1) nas condições gerais aplicáveis ao contrato de "crédito automático" (ID. 247752732); 2) no comprovante de contratação do crédito (ID. 247752733); e 3) extrato atualizado da dívida, objeto da demanda (ID. 247752734).

A causa de pedir, por seu turno, encontra-se amparada no suposto inadimplemento do contrato de crédito automático (pré-aprovado), supostamente firmado por meio de senha eletrônica, assim, observa-se que nas condições gerais que norteiam a referida contratação (ID. 247752732), há a expressa indicação pela Cláusula Décima Primeira:

Neste contexto, para a comprovação da realização da transação impõe, no mínimo, a juntada do comprovante de existência da relação negocial originária entre as partes (contrato de abertura de conta-corrente, devidamente assinado) e extrato bancário para comprovação do depósito do valor emprestado na conta da empresa correntista, visto que, nos termos das condições gerais aplicáveis ao contrato, o valor é repassado ao correntista por meio de crédito em sua conta corrente.

Assim, é evidente que ausente os documentos indispensáveis, já que a inicial veio acompanhada apenas das condições gerais, sem assinatura da consumidora e mero demonstrativo de evolução da dívida, a consubstanciar na existência de deficiências particulares à conclusão, de impossibilidade de embasamento da monitória.

E mesmo diante da ausência de contestação pela requerida, conquanto a notória insuficiência dos documentos apresentados impede o reconhecimento da procedência do pedido monitório, sendo irrelevante neste caso a revelia.

No mais, não há fundamento jurídico para retorno dos autos à origem ou concessão de prazo para emenda da inicial
.

Isto porque, os artigos 434 e 435, §único ambos do Código de Processo Civil, não autorizam a juntada de documento que não seja considerado “novo”.

"Art. 434 CPC. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações."

Assim, visto que o documento que pretende juntar a inicial já existia antes mesmo da propositura da ação, torna-se injustificável a juntada tardia.

“
Os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”
(STJ, REsp 1040715/DF, rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 4/5/2010).

A ausência de embargos monitórios, somada à revelia, implica a preclusão do contraditório, de modo que a análise do recurso deve se limitar à suficiência das provas apresentadas. Estas são direcionadas ao Magistrado da causa para a formação de seu convencimento e, entendendo ele que o processo se encontra apto para julgamento, torna-se desnecessária a realização de qualquer ato outro, de cunho procrastinatório.

Nesse norte, entende-se que os autos contêm elementos suficientes para julgamento direto do mérito, à convicção do juízo do feito decidir – inexistir qualquer contrato de abertura de conta ou contratação de serviços que demonstre a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou improcedente a ação monitória, fundamentada na insuficiência de prova escrita para comprovar a relação contratual e o débito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte autora atendem aos requisitos de prova escrita previstos no art. 700 do CPC para embasar o pedido monitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato eletrônico apresentado não contém assinatura da parte requerida, tampouco comprovação de anuência ou recebimento dos valores alegados, configurando prova unilateral e insuficiente para instruir a ação monitória, conforme exige o art. 700 do CPC.

4. A ausência de elementos que evidenciem a anuência da parte requerida inviabiliza o reconhecimento do título executivo judicial e o acolhimento do pedido monitório. 6. O retorno dos autos à origem ou a concessão de prazo para emenda da inicial não são admissíveis, diante da declaração tácita da apelante de que todos os documentos necessários foram apresentados. 7.
A revelia da requerida e a ausência de embargos monitórios não dispensam a prova mínima exigida para a procedência do pedido
. A análise deve se limitar à suficiência da prova escrita apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A insuficiência de prova escrita compromete a procedência de ação monitória, mesmo diante da revelia da parte requerida. 2. Contrato eletrônico sem assinatura e documentos unilaterais produzidos exclusivamente pela parte autora não atendem ao requisito de prova. (N.U 1000868-69.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) (g.n.)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA NA INSTÂNCIA A QUO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA, REVEL, ASSISTIDA POR CURADOR ESPECIAL. DEMANDA AMPARADA EM CONTRATOS DIGITAIS DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS MÍNIMOS QUE POSSAM COMPROVAR TANTO A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE OS LITIGANTES, QUANTO A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES À CONTA CORRENTE DO SUPOSTO CORRENTISTA.
REVELIA QUE NÃO AFASTA O ÔNUS DA PARTE REQUERENTE EM COMPROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PLEITEADO. DESÍDIA NA JUNTADA DE DOCUMENTOS NO MOMENTO OPORTUNO QUE ACARRETA NO RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA ACTIO
. EXEGESE DOS ARTS. 373, I, E 434, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO (TJSC, Apelação Cível, autos n. 0315215-17.2016.8.24.0008, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 20/7/2023) (g.n.)

Portanto, ante a ausência dos documentos necessários ao deslinde do feito e à inexistência de provas mínimas da relação contratual entre as partes, notadamente pela ausência de comprovação da transferência dos valores para conta corrente de titularidade da parte apelada, impõe-se a improcedência da demanda, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo o juízo
a quo
decidido com acerto.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Embora desprovido o recurso interposto, não há falar em incidência dos honorários recursais, posto que ante a revelia não foram fixados honorários sucumbenciais na origem à serem majorados nesta fase processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025